Tribunal: TJSP
Processo: 2147772-59.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÍMBOLOS PÁTRIOS.
I. Caso em exame: Lei n° 13.031/2024, editada pelo Município de Sorocaba, que "institui o sistema de políticas públicas em respeito aos símbolos da pátria".
II. Questões em discussão: (i) invasão de competência legislativa; (ii) ofensa à liberdade de pensamento e expressão.
III. Razões de decidir: (i) competência

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÍMBOLOS PÁTRIOS.
I. Caso em exame: Lei n° 13.031/2024, editada pelo Município de Sorocaba, que "institui o sistema de políticas públicas em respeito aos símbolos da pátria".
II. Questões em discussão: (i) invasão de competência legislativa; (ii) ofensa à liberdade de pensamento e expressão.
III. Razões de decidir: (i) competência privativa da União para legislar sobre a matéria, ante a titularidade absoluta da República em relação aos símbolos nacionais; (ii) indevida repressão ao exercício independente do pensamento, contrariando as salvaguardas postas na Carta. Inteligência dos artigos 5o, inciso IX, 13 e 220, caput e § 2o, da Constituição Federal. Exame da doutrina e da jurisprudência.
IV. Dispositivo: Procedência.